Tribunal: STF
Processo: HC 176540
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 27.064/2020, Enzo Phelipe Jawsnicker de Oliveira, advogado regularmente credenciado, requer seja este habeas corpus apreciado na Sessão de julgamentos por videoconferência, possibilitando-se a sustentação oral ao vivo. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido inserido o processo, em 27 de abril último, na Sessão Virtual da Primeira Turma, com julgamento designado para ter início no dia 8 de maio de 2020.
    2. Conforme previsto no artigo 1º da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se viável, a critério do Relator, a inclusão de qualquer classe processual para a deliberação em Sessão Virtual, sendo possível a realização de sustentação oral pelos advogados, a teor do artigo 5º-A. 
    Contudo, o pedido de destaque está acompanhado de justificativa relevante. Tivesse o Tribunal realizando regularmente as sessões presenciais, não haveria necessidade de uso do julgamento virtual. Sendo a Sessão por videoconferência o meio termo, cumpre acolher o que requerido, no que a sustentação ao vivo, ainda que nesse sistema, viabiliza ao advogado acompanhar os votos, possibilitando, inclusive, esclarecimentos.
    3. Defiro o pedido. Retirem o processo do ambiente virtual, recolocando-o na pauta de julgamentos da próxima Sessão, por videoconferência, da Primeira Turma, viabilizada a sustentação oral. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator